Tribunal: TJSP
Processo: 1004524-39.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação – Locação residencial – Embargos à execução – Contrato que estabeleceu a necessidade de o locador notificar a fiadora em caso de inadimplemento ou atraso da obrigação pelo locatário – Notificação não realizada na forma e prazo previstos na avença – Incidência da exoneração estatuída como descumprimento da obrigação de notificar.

A lei não estabelece uma forma específica para que

Ementa:
Apelação – Locação residencial – Embargos à execução – Contrato que estabeleceu a necessidade de o locador notificar a fiadora em caso de inadimplemento ou atraso da obrigação pelo locatário – Notificação não realizada na forma e prazo previstos na avença – Incidência da exoneração estatuída como descumprimento da obrigação de notificar.

A lei não estabelece uma forma específica para que esse tipo de notificação seja feito, mas permite aos contratantes estabelecer uma forma para a relação jurídica que os vincula. A propósito, Bruno Miragem afirma que "pode, também, o próprio negócio jurídico que deu causa à obrigação definir um procedimento ou prazo para interpelação, assim como para que produza seus efeitos" ("Direito Civil: Direito das Obrigações", São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 509). Impossível desprezar a forma livremente eleita pelas partes apenas porque o embargado não adotou as medidas que lhe cabia para realizar a válida notificação da embargante. Desta maneira, se ajustaram livremente que a o embargado deveria notificar a embargante sob pena de desobriga-la, utilizando determinada forma e em prazo determinado, essa estipulação deve ser cumprida, principalmente porque a notificação era de facílima execução, dela podendo valer-se o embargado com a adoção de medidas simples. Assim, a sanção para o descumprimento da obrigação do embargado deve ter plena operabilidade, acarretando a exoneração da fiadora.

Apelação desprovida.